Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-91.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005420-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE OLIVEIRA APONTE - CPF: 011.369.141-61 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Os juros de mora incidentes sobre a verba são de 1% (um por cento) ao mês e inicia com a citação, conforme a Súmula nº 426 do STJ.

“A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT , prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194 /74, redação dada pela Lei n. 11.482 /2007, opera-se desde a data do evento danoso”,
conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do Tema Repetitivo n. 898 e da Súmula nº 580.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) n. 1005420-91.2022.8.11.0041, movida por
ANDRE OLIVEIRA APONTE
, julgou procedente a pretensão originária, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização pelo acidente sofrido, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. além das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 262287766).

Em suas razões de Id. 141598436, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja deduzido o valor já pago na esfera administrativa de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), de modo a evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para que a indenização não ultrapasse o montante de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte cinco reais), com incidência de correção monetária a partir do pagamento na via administrativa e juro de mora de 1% ao mês desde a citação.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é de fácil elucidação e não demanda maiores esclarecimentos.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso, ficou comprovado o pagamento realizado pela seguradora na esfera administrativa ao apelado na quantia de R$3.375,00, cujo recibo aportou ao Id. 262287268. Tal quantia é incontroversa e ambas as partes reconhecem o pagamento deste montante.

Ao fixar a indenização, o Juízo
a quo
, equivocadamente, não considerou o pagamento administrativo e fixou o valor total da indenização em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença, para que seja procedida a respectiva e correta dedução, perfazendo, então o valor da indenização a ser paga pela seguradora a quantia de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Os juros de mora incidentes sobre a verba são de 1% (um por cento) ao mês e inicia com a citação, conforme a Súmula nº 426 do STJ.

Em relação à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso, uma vez que
“a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT , prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194 /74, redação dada pela Lei n. 11.482 /2007, opera-se desde a data do evento danoso”,
conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do Tema Repetitivo n. 898 e da Súmula nº 580.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja deduzida da condenação a quantia paga pela via administrativa, perfazendo a indenização a ser paga pela seguradora a quantia de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Inaplicável na espécie o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025